Tribunal: CARF
Processo: 10980.010738/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010738/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JONAS PROCHNOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Não se presta à comprovação do valor da terra nua o Laudo de Avaliação
emitido por corretor de imóvel, desprovido de grau de confiabilidade requerido
pelas normas pertinentes.
GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA. ÁREA COM PASTAGENS.
Inexistindo prova da efetiva utilização de áreas com pastagens, é válida a glosa
efetuada pela autoridade lançadora.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Ausente a prova da existência da Área de Reserva Legal, na forma requerida
pela legislação pertinente, mantém-se a exigência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010738/2008-16
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010738/2008-16

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-19.789– 1a Turma
da DRI/CGE (e-fls. 71 e ss), verbis
Trata o presente processo de Auto de infração e Anexos, fls. 32 a 42,
através do qual se exige do interessado, o Imposto Territorial Rural -
ITR, relativo aos exercícios 2004 e 2005, acrescido de juros moratórios e
multa de oficio, totalizando o crédito tributário de RS 29.603,94.
incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Bom Passo", com
NIRF -Número do Imóvel na Receita Federal - 6.741.332-3, localizado
no município de Guaratuba/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 32 a 36. O
fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento do ITR,
decorrente da glosa parcial da área de reserva legal, total da área
declarada a título de pastagens. Houve alteração do valor da terra nua,
com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terras - SIPT
da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte tomou ciência pessoal do lançamento em 11/08/2008,
conforme fl. 42 e apresentou impugnação em 09/09/2008, fls. 45 a 49,
em suma, alega que:
• Em 13 de janeiro de 2005 adquiriu a posse de uma área complementar e
limítrofe de 15,0 ha, razão pela qual há uma diferença de metragem entre
os exercícios 2004 e 2005;
• Informou a área de reserva legal em 2004, 189,2 ha e em 2005, 199,2
ha, porém a fiscalização apurou os valores de 189,2 hectares nos dois
exercícios, alterando a área tributável de 206,8 hectares para 216,8
hectares;
• Não há dúvida quanto à inviabilidade de utilização do imóvel em sua
totalidade, sendo nesse aspecto incorretas as informações de possível
aproveitamento, inclusive por diversas vezes apresentou pedido ao IAP
para corte de árvores e manuseio sem obter sucesso, sob a alegação de
que 95% do imóvel está localizado em área de proteção ambiental da
Mata Atlântica;
• Não há como aceitar o valor da terra nua apurado pela fiscalização, uma
vez que o imóvel está localizado entre escarpas de serras, rios, não tendo
nenhum valor comercial;
• Está comprovado que o imóvel é utilizado com lavouras e pastagens
numa área de 20.000 hectares (sic), sendo descabida a desconsideração
feita pela autoridade fiscal da área de pastagens para 0,0 ha;
• Em sendo aceita a alteração efetuada pela fiscalização, o Auto de
Infração deve ser julgado improcedente por ferir o princípio
constitucional de vedação ao confisco.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010738/2008-16

Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 50 a 68.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso manteve integro o
lançamento.
Cientificado, em 12/04/2010, o interessado apresentou recurso voluntário, em
05/05/2010 (e-fls. 82 e ss). Quanto à glosa de Área de Reserva Legal no exercício de 2005,
protesta pelo seu reconhecimento, face à inviabilidade de utilização do imóvel, mesmo em
relação aos percentuais de aproveitamento indicados na DITR, que teria considerado expectativa
frustrada de liberação da área pelo órgão ambiental. Questiona o arbitramento do valor da terra
nua, aduzindo que o valor do imóvel é de R$ 96.800,00, consoante Laudo de avaliação
Apresentado, sendo confiscatória a exigência formulada, arbitrando o valor da terra nua em R$
586.020,00. Assevera que a área utilizada com pastagens estaria comprovada por Laudo
Ambiental, que atesta a existência de 20ha ocupados com lavouras e pastagens.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula CARF no
002, que vincula esse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a arguição quanto à glosa de Área de Reserva Legal no exercício de 2005,
fundada na inviabilidade de utilização quase total do imóvel. Observo que o sujeito passivo
declarou reserva legal de 199,2ha, sendo alterado para 189,20ha, que corresponde á érea
consignada no ADA, admitido como prova pela fiscalização, de modo que a área glosada é de
10ha, e não houve a apresentação de nenhum documento apto a comprovação da existência
dessa área, para fins de reconhecimento da isenção do ITR, nos moldes preconizados pelo §10o
do art. 16 da então vigente Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), em se tratando de área de
posse, conforme arguido pelo recorrente. Do exposto, considerando, ainda, que a alegada
impossibilidade de utilização do imóvel, por restrições ambientais, não autoriza o
reconhecimento de área de Reserva Legal, sem o cumprimento dos requisitos legais, manifesto-
me pela manutenção dessa glosa.
Rejeito, ainda, as alegações contrárias ao arbitramento do valor da terra nua.
Ocorre que o laudo de avaliação apresentado, às e-fls. 55 e 56, subscrito por corretor de imóveis,
desprovido de Anotação de Responsabilidade Técnica, e sem indicação de nenhuma transação
imobiliária que tenha servido como parâmetro de avaliação, não se presta a afastar o
arbitramento do valor toda terra nua com base nas informações constantes do sistema SIPT
(apurado com base nas aptidões agrícolas do imóvel, com fundamento no art. 14 da Lei no
9.393, de 1996), pois não atende satisfatoriamente aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3
da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Do exposto, manifesto-me pela manutenção do
arbitramento do valor da terra nua.
Quanto à glosa de áreas utilizadas com pastagens coaduno com os fundamentos da
decisão recorrida para rejeitar a alegação do recurso, verbis: “impugnante não trouxe
documentos para justificar a área por ele declarada nos dois exercícios, apenas alega que o
imóvel é utilizado com lavouras e pecuária”. Irrelevante o erro material cometido na
impugnação, que discriminara tal área como sendo de 20.000,0ha, quando o Recorrente alega
que seria de apenas 20ha, conforma informado em DITR.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.372 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010738/2008-16

Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade, conhecendo das demais matérias do recurso; e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital